Tribunal: TJMT
Processo: 1038860-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038860-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN - CPF: 009.156.606-10 (ADVOGADO), JOSE PAULINO DE FREITAS NETO - CPF: 004.956.551-63 (AGRAVADO), LEIDIANE BOTTARI - CPF: 327.062.968-01 (AGRAVADO), SHIRLEY DOS REIS TEODORO - CPF: 081.293.446-61 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (AGRAVANTE), DULCE HELENA BIROLLI DUARTE DO VALLE - CPF: 221.462.488-07 (AGRAVANTE), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), JESSIKA MEDINA SANVEZZO - CPF: 446.423.108-00 (ADVOGADO), HENRIQUE COSTA VIEIRA - CPF: 013.749.916-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA SEM CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EFICÁCIA DE DECISÃO LIMINAR NÃO SUSPENSA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Jose Paulino de Freitas Neto e Leidiane Bottari contra decisão do Juízo da Vara Cível da 1a Vara de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Carta Precatória no 1005040-50.2025.8.11.0013, devolveu o expediente sem cumprimento das diligências determinadas pelo juízo deprecante (2a Vara Cível de Uberaba/MG), sob o fundamento de suspensão do processo principal em razão de conflito positivo de competência.

Os agravantes alegam cerceamento de defesa, afronta à cooperação jurisdicional e usurpação de competência do juízo de origem, requerendo a reforma da decisão e o prosseguimento do cumprimento da carta precatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo deprecado pode, de ofício, determinar a devolução da carta precatória sem cumprimento integral das diligências ordenadas, diante da suspensão do processo principal por conflito de competência; (ii) verificar se tal devolução configura violação ao contraditório, à ampla defesa e aos princípios da cooperação e da legalidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo deprecado exerce competência meramente executiva, devendo limitar-se ao cumprimento das diligências determinadas pelo juízo deprecante, sem se imiscuir no mérito ou na validade da decisão originária.

4.

A devolução da carta precatória, fora das hipóteses taxativas previstas no art. 267 do CPC/2015, especialmente sem prévia intimação das partes, configura ilegalidade e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

A suspensão do processo principal por conflito de competência não implica, automaticamente, a suspensão da eficácia das decisões liminares anteriormente proferidas, nos termos do art. 314 do CPC, sobretudo quando se tratar de medidas de urgência.

6.

A decisão de devolução antecipada da carta precatória pode comprometer a efetividade da tutela cautelar possessória deferida, criando risco de perecimento do direito e agravamento da situação de fato, em descompasso com os deveres de cooperação jurisdicional (arts. 67 e 69 do CPC).

7.

O juízo deprecante expressamente reconheceu que a suspensão do processo não revogou as liminares deferidas, tampouco autorizou a devolução da carta precatória sem o cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido
para determinar o cumprimento da Carta Precatória n. 1005040-50.2025.8.11.0013.

Tese de julgamento
:

1.
O juízo deprecado não pode determinar, de ofício, a devolução de carta precatória sem seu cumprimento integral, salvo nas hipóteses previstas no art. 267 do CPC.

2.
A suspensão do processo principal por conflito de competência não suspende, por si só, os efeitos de decisões liminares já proferidas, especialmente quando urgentes.

3.

A devolução prematura da carta precatória, sem autorização do juízo deprecante e sem intimação das partes, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE PAULINO DE FREITAS NETO
e
LEIDIANE BOTTARI
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da 1a Vara de Pontes e Lacerda/MT nos autos da Carta Precatória no 1005040-50.2025.8.11.0013, expedida nos autos principais da Ação de Tutela Cautelar Antecedente de no 5028918-49.2025.8.13.0701, esta última em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG.

A decisão recorrida determinou a devolução da carta precatória sem o integral cumprimento, fundamentando-se na suspensão do processo principal em razão de conflito positivo de competência.

Os Agravantes afirmam que a Carta Precatória de origem foi devolvida no mesmo dia em que foi proferida a decisão agravada, sem a intimação prévia das partes, impedindo que os Recorrentes se insurgissem, o que caracteriza cerceamento de defesa e decisão surpresa.

Sustentam que a devolução imediata das cartas precatórias, sem o cumprimento das diligências determinadas pelo juízo deprecante, especialmente da manutenção de posse e restrição de acesso ao imóvel, caracteriza afronta à cooperação jurisdicional e à competência do juízo de origem, em desacordo com os arts. 67, 69 e 236 do CPC.

Alegam que o juízo deprecado excedeu sua competência funcional ao interpretar que a suspensão do processo em razão do conflito de competência afastaria a eficácia das decisões liminares anteriormente proferidas, o que contraria o disposto no art. 314 do CPC, segundo o qual a suspensão do processo não suspende os efeitos das decisões já proferidas, especialmente aquelas de natureza urgente.

Destacam que o próprio juízo deprecante deixou claro que o conflito de competência não revoga as decisões de caráter liminar anteriores, as quais até ulterior deliberação devem ser cumpridas.

Aduzem que a conduta do juízo deprecado inviabilizou o cumprimento da decisão liminar de manutenção de posse e permitiu a continuidade de atos de turbação no imóvel pelos Agravados, com potencial perecimento do direito cautelar pretendido.

Assim, pugnam:

a) A concessão imediata de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a REATIVAÇÃO das Cartas Precatórias no 1005309-89.2025.8.11.0013 e no 1005040-50.2025.8.11.0013 – em respeito aos Princípios da Celeridade e Economia Processual – ao Juízo de Pontes e Lacerda/MT, para integral cumprimento das diligências determinadas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Uberaba/MG, inclusive as de citação e intimação das partes, uma vez que os Requerentes – ora Apelantes – recolheram custas e taxas de diligências e as CPs foram devolvidas prematuramente;

b) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessária a oitiva prévia do Juízo a quo, requer-se a intimação do magistrado de origem para que preste informações no prazo legal (art. 1.019, II, CPC);

c) Ao final, o provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando integralmente a decisão agravada, para reconhecer o excesso de atuação do Juízo Deprecado e determinar o imediato reenvio das Cartas Precatórias à Comarca de Pontes e Lacerda/MT, assegurando-se o cumprimento das ordens de manutenção de posse, comunicações e citações expedidas pelo Juízo de Uberaba/MG;

d) O reconhecimento da nulidade da decisão de devolução das Cartas Precatórias, por violação aos arts. 9o e 10 do CPC, com consequente restabelecimento da eficácia da tutela cautelar antecedente deferida em favor dos Agravantes;

e) A condenação da parte agravada ao pagamento das custas recursais e demais cominações legais, nos termos do art. 82, §2o, do CPC.

O pedido liminar foi deferido (id. 327250876).

O agravado Marcus Fernando Frazilio interpôs Agravo Interno em id. 327998859, sustentando, em síntese, que o cumprimento das cartas precatórias representa risco de irreversibilidade, pois o imóvel objeto da lide é sua moradia e de sua família, o que tornaria a medida possessória antecipada, sem a formação válida da relação processual e em juízo absolutamente incompetente.

Aduz que a carta precatória extrapola os limites da lide ao conceder indevidamente manutenção de posse — providência não requerida na ação de origem — e que sequer houve citação válida de uma das rés.

Sustenta ainda que houve superveniência de fatos processuais que tornam impossível a manutenção do efeito suspensivo, notadamente a declaração de competência da 2a Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT, a suspensão do processo originário pela 2a Vara de Uberaba/MG, bem como a existência de parecer da Procuradoria-Geral da República, no Conflito de Competência no 216.696/MG, opinando pela competência do juízo de Pontes e Lacerda, com base no art. 47 do CPC (foro da situação da coisa).

Por fim, requer a
retratação da decisão que concedeu o efeito suspensivo
, ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo interno pelo colegiado
, com a consequente
revogação da liminar
.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento acostadas em id. 330092854.

Contraminuta ao Agravo Interno apresentada em id. 334226391.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reverter a decisão que determinou a devolução das Cartas Precatórias expedidas sem o cumprimento das diligências de citação e intimação, e sem prévia intimação dos Recorrentes, a fim de restabelecer a eficácia das decisões liminares proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Uberaba/MG.

Insurgem-se os Agravantes contra tal determinação, sustentando, em síntese, que a devolução da carta precatória ocorreu de forma prematura e sem a prévia intimação das partes, o que caracterizaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alegam ainda que a suspensão do processo principal não implica, por si só, a suspensão da eficácia das decisões liminares anteriormente proferidas, mormente quando se trata de providência de natureza urgente, nos moldes do que dispõe o art. 314 do Código de Processo Civil.

Aduzem que o juízo deprecado extrapolou os limites de sua competência funcional ao deliberar sobre a validade da decisão proferida por juízo diverso, descumprindo o dever de cooperação previsto nos arts. 67 e seguintes do CPC.

Asseveram, por fim, que a devolução prematura da carta precatória inviabilizou o cumprimento da medida liminar de manutenção de posse, o que possibilitou a continuidade de atos de turbação pelos Agravados e comprometeu a efetividade da tutela cautelar.

As contrarrazões apresentadas defendem, em suma, a legalidade da conduta do juízo deprecado, apontando que a suspensão determinada pelo juízo de origem não teria trazido ressalvas quanto à continuidade do cumprimento da medida liminar.

Reforçam a incompetência absoluta do juízo de Uberaba/MG para apreciar a causa possessória, bem como o risco de prejuízo irreparável caso seja cumprida a decisão de manutenção de posse, haja vista tratar-se de imóvel que serve como residência à parte agravada.

A questão posta à apreciação diz respeito à possibilidade de o juízo deprecado, diante da notícia de suspensão do feito originário em razão de conflito de competência, determinar, de ofício, a devolução da carta precatória sem seu integral cumprimento.

Em que pese o entendimento do juízo
a quo
, observa-se que, à luz do artigo 267 do Código de Processo Civil, a devolução de carta precatória por juízo deprecado somente se justifica em hipóteses excepcionais e expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso em apreço, vejamos:

Art. 267. O juiz recusará cumprimento a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando:

I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais;

II - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia;

III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade.

Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente.

Conforme reiterada jurisprudência, o juízo deprecado possui competência meramente executiva, limitada ao cumprimento dos atos processuais que lhe são delegados, sendo-lhe vedado imiscuir-se no exame do mérito ou na validade da decisão proferida pelo juízo deprecante.

Nessa linha, não lhe compete deliberar acerca da eficácia ou exequibilidade de decisões proferidas por outro juízo, tampouco determinar a devolução prematura da carta precatória com fundamento em eventual suspensão do processo de origem, salvo se expressamente autorizado pelo juízo deprecante ou em hipóteses excepcionais previstas em lei, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
CARTA PRECATÓRIA QUE TEVE SEU CUMPRIMENTO RECUSADO POR MOTIVO NÃO PREVISTO NO ART. 267 DO CPC/2015.
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE CONHECEU DO CONFLITO, PARA DECLARAR O JUIZ DE DIREITO SUSCITADO COMPETENTE PARA O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a expedição de carta precatória para o cumprimento de atos processuais não se confunde com a delegação de competência conferida aos juízes estaduais para atuarem investidos de jurisdição federal, não existindo ascendência jurisdicional do respectivo Tribunal Regional Federal sobre o juízo estadual deprecado, cumprindo ao STJ dirimir o conflito de competência em questão. 2. Nos termos do art. 267 do CPC/2015, a carta precatória poderá ser recusada pelo Juízo deprecado, que a devolverá, com decisão motivada, quando: I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais; II - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia; III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade.
3. No caso, apura-se que o motivo da devolução da carta precatória não está abarcado pelas situações de recusa previstas no art. 267 do CPC/2015, razão pela qual o ato processual deprecado, referente à oitiva das testemunhas que residem em Itararé/SP, deverá ser cumprido pelo Juiz suscitado.
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 191937 SP 2022/0307348-5, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/08/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA – DEVOLUÇÃO A PEDIDO DA PARTE – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DEPRECADO – COMPETENCIA DO JUÍZO DEPRECANTE – RECURSO PROVIDO. O juízo deprecado não goza de amparo legal para determinar a devolução da carta precatória, em situação que extrapola os limites do art. 209 do CPC, devendo eventual súplica ser formulada e decidida junto ao juízo deprecante. (TJ-MT - AI: 01649627220148110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/04/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/04/2015).

A existência de conflito de competência, a princípio, não tem o condão de suspender o cumprimento de decisões urgentes anteriormente deferidas, mormente quando ainda não apreciada ou determinada a suspensão por parte da instância superior competente.

Ademais, a documentação acostada demonstra a urgência da medida liminar deferida pelo juízo de origem, voltada à proteção possessória dos Agravantes em face de suposta turbação praticada pelos Agravados, havendo risco evidente de ineficácia da tutela jurisdicional caso não seja cumprido o mandado expedido pelo juízo deprecado.

Registra-se que em despacho prolatado no dia 24/10/2025 o juízo deprecante se manifestou no sentido de que:

(...). Conforme decisão de ID Num. 10547989217, o presente feito encontra-se suspenso, aguardandp deliberações da Corte Superior quanto à competência para análise dos pedidos apresentados pela parte autora, ou ao menos, uma delegação provisória desta competência para examinar medidas emergenciais, na forma do art. 955, caput, do NCPC/15, tudo para evitar eventual e futura alegação de nulidade processual.

Registre-se, por oportuno, que a decisão superveniente deste Juízo, que reconhece sua competência para processar e dirimir as questões postas nesta via, e suscita o conflito de competências ao eg. STJ, não revoga as decisões liminares, anteriormente, proferidas.

Por isso, a configuração de eventual error in procedendo ou in judicando, supostamente, ocorrido, nos autos da carta precatória, mais precisamente, pela sua restituição a este Juízo, sem o seu cumprimento, de forma equivocada, ante a ausência de norma legal permissiva para adentrar no mérito da medida deprecada, na forma vislumbrada pelos autores, escapa do campo da competência de análise deste Juízo, mormente, por não dispôr de qualquer poder revisional das decisões proferidas no âmbito do cumprimento da deprecada, naquele digna Juízo.

Ademais, certifique a Gerência da Secretaria se houve qualquer tipo decisão junto ao Eg. STJ em relação à eventual nomeação de Juízo para análise dos pedidos de tutela e de urgência. – sic - id. 326535374. (Destaquei).

Nesse contexto, estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, mormente a probabilidade do direito, evidenciada pela plausibilidade jurídica da tese recursal, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de perecimento da eficácia da tutela possessória deferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o cumprimento da Carta Precatória n. 1005040-50.2025.8.11.0013.

Por consequência,
resta prejudicada
a apreciação do

Agravo Interno interposto em id. 327998859
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025